Tribunal: CARF
Processo: 10380.905113/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905113/2018-67
RESOLUÇÃO
1401-001.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 05/93) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o trimestre do ano
calendário de 2014. O despacho decisório (v. e-fls. 94/107) foi fundamentado na insuficiência do
crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos informados na
PER/DCOMP. Foram informados na PER/DCOMP um total de R$1.198.293,51 a título de IRRF,
entretanto, a Autoridade Administrativa confirmou a retenção de apenas R$819.280,93.
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905113/2018-67
2

As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP e não
confirmadas referem-se aos códigos de retenção 3426, 6190 e 1708, de fontes pagadoras diversas,
conforme demonstrado na Análise das Parcelas de Crédito, v. e-fls. 100/105.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado; vide excerto do Relatório da decisão
recorrida de e-fls. 175:
A não confirmação da totalidade dos créditos decorreu apenas de um erro formal,
por parte da fonte pagadora (tomador do serviço -- Banco do Brasil CNPJ
00.000.000/0001-91) quanto à informação das retenções efetuadas. Desta forma,
ocorreram divergências entre as PER/DCOMP enviadas para fins de compensação
de IRPJ e as informações enviadas pelo cliente tomador dos serviços.
Diante do equívoco constatado, o Banco do Brasil realizou as retificações das DIRF
do ano-calendário 2014.
Os valores declarados nas PER/DCOMP como crédito de IRPJ são devidamente
comprovados, razão da necessidade de o Fisco efetuar o confronto das
informações prestadas pelas fontes pagadoras e os documentos apresentados
pelo contribuinte.
Pede, ao final, a reforma da decisão recorrida para reconhecimento do saldo
negativo relativo 2o trimestre de 2014 e a homologação integral das compensações declaradas.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06 – DRJ06 deferiu parcialmente o recurso (v. e-fls. 173/183), reconhecendo um
direito creditório adicional de R$334.221,26, além daquele já admitido quando da edição do
despacho decisório. Restou, portanto, ainda não reconhecido, um crédito no importe de
R$44.791,29.
Em sua decisão, a DRJ06 ressalta o ônus da Contribuinte para provar a existência do
direito ao crédito líquido e certo; também dispõe a decisão recorrida que, “na falta do
comprovante de retenção, os valores retidos na fonte também podem ser confirmados, quando
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905113/2018-67
3
possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf)”. Também assentou a decisão de primeira instância que “cumpre salientar que a
simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que, segundo entendimento da interessada,
seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova suficiente da efetiva retenção
em seu favor”; assim, concluiu que documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como
as notas fiscais e mesmo a escrituração do manifestante, seriam insuficientes para comprovar a
retenção declarada.
A decisão recorrida socorreu-se, então, das DIRFs entregues pelas fontes pagadoras,
identificando um valor total de R$1.153.502,19, valor este superior àquele confirmado pela
Autoridade Administrativa que realizou a primeira análise do crédito. A diferença nos valores
confirmados foi atribuída pela decisão recorrida à apresentação extemporânea de DIRFs pelas
fontes pagadoras ou retificações posteriores e, ainda, por equívocos no preenchimento da DCOMP
que impossibilitaram a conferência por processo eletrônico.
Com relação às retenções realizadas pelo Banco do Brasil – CNPJ básico 00.000.000,
a DRJ06 confirmou integralmente a retenção relacionada à prestação de serviços (código de
receita 6190) e, parcialmente, a retenção referente a rendimentos de aplicações financeiras
(código 3426), conforme os dados consolidados abaixo:

Inconformada com a decisão retro, que deixou de reconhecer, ainda, um crédito no
importe de R$44.791,29, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v. e-fls. 198/206) através
do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de inconformidade:
1) Juntou aos autos os documentos de e-fls. 230/4.945 (Doc. 4 – Relatório de
composição dos valores de retenção; Doc. 05 – Relatório de conciliação bancária
+ extratos bancários das diversas contas de sua titularidade; Doc. 6 – Cópias do
Livro Razão referente às contas Faturamento, Clientes e IRRF a compensar; Doc.
7 – Recibo SPED Contábil e Doc. 8 – Recibo ECF);
2) Nos relatórios supracitados foram destacados os valores de recebimento e total
da NF para melhor visualização (Docs. 05 e 06). Referido documento consolida
as informações de retenção das NFs e nos extratos bancários;
3) Argumenta que a jurisprudência do CARF é farta no sentido de que há a
possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, pois, se por um lado, as
empresas prestadoras de Serviços não podem obrigar as Fontes Pagadoras a
entregar os Informes de Rendimentos, pois não possuem poderes inerentes ao
fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser penalizadas em decorrência dos
atos e/ou omissões praticadas por estas empresas; portanto, a apresentação de
documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905113/2018-67
4
Retido pelas Fontes Pagadoras acabaria por suprir a falta de entrega do(s)
Informe(s) de rendimentos;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no 2o trimestre do ano calendário de 2014. A
Autoridade Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito
apurado para fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do direito
creditório compensado, calcando sua argumentação nos documentos de e-fls. 140/169 (Notas
Fiscais de Prestação de Serviços).
Já a decisão recorrida, proferida pela DRJ06, deferiu em parte o recurso da
Contribuinte, reconhecendo um crédito adicional de R$334.221,26, a partir de pesquisas
realizadas nos sistemas da Receita Federal, mormente após consultas às DIRFs apresentadas pelas
fontes pagadoras. Restou, portanto, ainda em litígio, o valor de R$44.791,29.
O recurso voluntário, a par de reforçar tudo o que já havia sido dito quando da
manifestação de inconformidade, também juntou uma série de documentos, vide e-fls. 230/4.945
(Relatório de composição dos valores de retenção, Relatório de conciliação bancária + extratos
bancários das diversas contas de sua titularidade, Cópias do Livro Razão referente às contas
Faturamento, Clientes e IRRF a compensar etc), que comprovariam as retenções declaradas.
A DRJ06 deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte, pois concluiu que os
autos não estavam suficientemente instruídos, ou seja, que não havia a devida comprovação de
que teria ocorrido efetivamente a totalidade da retenção. No caso, pontuou que a simples
apresentação das notas fiscais de prestação de serviços não seria suficiente para a comprovação
das retenções. Entretanto deixou assentado que tal prova poderia ser feita por outros meios, além
da apresentação dos comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados e de retenção,
citando, para tanto, os registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf). Chegou a essa conclusão citando o inteiro teor da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.041 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905113/2018-67
5
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste ponto divirjo da decisão recorrida, pois, o alcance da precitada Súmula CARF
no 143 vai muito além dos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal,
alcançando, também a escrituração contábil/fiscal e os documentos que a instruem (a exemplo
das notas fiscais apresentadas com a manifestação de inconformidade).
De fato, as alegações da Recorrente a respeito dos documentos que já havia juntado
aos autos quando da manifestação de inconformidade (v. e-fls. 140/169) com a adição daqueles
anexados junto ao recurso voluntário (v. e-fls. 230/4.945 - documentos contábeis/fiscais) são
verossímeis, e vão no sentido da comprovação, tanto da retenção quanto do oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação. No mínimo constituem-se em um início de prova (indiciária é
bem verdade).
Este mesmo Colegiado tem decidido em casos tais que a providência mais prudente a
ser tomada é a conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal competente
apure, com base nos documentos constantes dos autos, acrescidos da escrituração contábil/fiscal
a ser requerida oportunamente à Contribuinte (se necessário), a integralidade das retenções
declaradas e se os rendimentos que ensejaram as respectivas retenções, utilizadas na formação
do saldo negativo do 2o trimestre de 2014, foram regularmente escriturados e computados na
apuração do lucro tributável. A Autoridade Administrativa diligenciadora deverá considerar todos
os documentos já apresentados em sede recursal pela Contribuinte, tanto por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade quanto agora, com o recurso voluntário.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório circunstanciado a ser
cientificado à contribuinte, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, antes
da devolução dos autos a este Conselho.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 4953
DF CARF MF
Original